Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Em ação de arbitramento de aluguéis, o termo inicial para o pagamento coincide com a citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora.
2. Recurso provido.